Tribunal: STF
Processo: Rcl 265
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-07
Data de publicação: 1988-12-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO ANTERIOR DE JULGAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.
JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO.
A ANTERIOR CASSAÇÃO, EM RECLAMAÇÃO PERANTE O STF, DE DECISÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL SUSPENSIVA DE LIMINAR CONCEDIDA PELO ÓRGÃO DO
TRIBUNAL 'A QUO', NÃO E IMPEDITIVA DO JULGAMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA PLENA JURISDIÇÃO.
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.